Tribunal: TRF3
Processo: 5009027-67.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
534/779)

5009027-67.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. COBRANÇA. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NÃO OCORRIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA REDIRECIONAMENTO. RECONTAGEM SOB O CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO PROVIDO.

1. Primeiramente, no que concerne à tempestividade recursal, compulsando os autos se afere que os patrocinadores da recorrente protocolaram petições requerendo a anotação de dois outorgados na capa dos autos e no sistema eletrônico, a fim de que as publicações fossem feitas em seus nomes, o que inocorreu. A decisão agravada foi proferida posteriormente, da qual tais advogados não foram intimados e, mesmo ao comunicarem a Vara de Origem, o pleito não foi analisado. Recebo o presente recurso.

2. A questão se cinge ao lapso transcorrido entre a assinatura de contrato de mútuo bancário e a sua cobrança na pessoa da agravante, a qual é sucessora de mutuária falecida. Celebrado no ano de 1976 e com o vencimento novado para maio/1980, época em que vigia o Código Civil pretérito, de 1916, ao entrar em vigor o novo Codex, no ano de 2002, há de se observar a regra de transição do art. 2.028. Depreende-se que mais de dez anos já haviam transcorrido desde a novação contratual em 1980, o que devolve o presente caso à legislação civil antiga, mais especificamente ao art. 177.

3. A contenda nasce de direito pessoal, de um crédito materializado em acordo de empréstimo, regulamentado no art. 205 do novo Código Civil e, fazendo uma ponte lógica com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF tem se caracterizada a prescrição da execução só que na modalidade intercorrente. Precedentes C.STJ.

4. No caso vertente, a citação do devedor se deu em 12/05/98, momento em que informou o óbito da outra avalista. Os bens dados em garantia foram penhorados no dia 02/07/98. A exequente apenas pleiteou o redirecionamento para o espólio da de cujus por petição atravessada em janeiro/05 (ultrapassados sete anos), aliás, também demorou anos a proceder o registro da constrição. O ato citatório da ora agravante ocorreu tão somente na data de 24/09/09 (ID 2591401, pg. 42), mais de onze anos após ao primeiro chamamento.

5. Quando da citação de João Bruno Saccomani no ano de 1998, interrompeu-se a contagem do prazo prescricional. Ao reiniciar, imprescindível se atentar que não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional para a entrada do novo Código Civil em 2002 como ordena a regra de transição. Portanto, para a reabertura da fluência do lapso aplica-se a legislação civil atual. Nesta, conforme se verifica do posicionamento dos tribunais acima transcritos, o período é de no máximo 5 (cinco) anos para cobrança de dívidas, nos conformes do art. 205.

6. Pela exordial da execução, a instituição bancária informa dívida que parou de ser paga em 30/06/74, sendo objeto do contrato em tela e, tendo sido a citação da sucessora tardia, bem como, conforme diligenciado pela própria credora, inexiste massa patrimonial deixada pela falecida, do tempo já transcorrido até o momento é inescapável reconhecer a prescrição intercorrente.

7. No que tange à fixação dos honorários patronais, cabível a condenação da exequente à verba honorária, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os basilares da Corte Superior. Precedentes.

8. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009027-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ADRIA MARIA SACCOMANI BARONE

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO FEITOSA DA LUZ - SP206172

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009027-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ADRIA MARIA SACCOMANI BARONE

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO FEITOSA DA LUZ - SP206172

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIA MARIA SACCOMANI BARONE em lide de Execução de Título Extrajudicial, contra julgado que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade tão somente a fim de declarar a perempção da garantia real de hipoteca efetivada em benefício de contrato de mútuo.

Sustenta a agravante em suas razões, em síntese, que o acordo foi firmado na data de 27/05/76 possuindo como avalistas JORDÃO BRUNO SACCOMANI e sua esposa, LUZIA LOPES SACCOMANI, posteriormente prorrogado o vencimento para maio/1980 através de um aditamento assinado no dia 23/06/78. A lide foi ajuizada no ano de 1994 pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e, quando da citação, foi informado o falecimento da segunda avalista. Entretanto a credora negligenciou a situação por ao menos 7 (sete) anos (prescrição intercorrente), vindo a tomar alguma providência no feito, no sentido de tentar regularizar o polo passivo, apenas no ano de 2005. Mesmo assim, incluiu apenas um dos herdeiros (ADRIA MARIA SACCOMANI BARONE), restando os demais.

Em contraminuta, a exequente defende a inocorrência de prescrição ante à incidência do Código Civil de 1916 sobre os fatos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009027-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ADRIA MARIA SACCOMANI BARONE

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO FEITOSA DA LUZ - SP206172

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, no que concerne à tempestividade recursal, compulsando os autos se afere que os patrocinadores da recorrente protocolaram petições requerendo a anotação de dois outorgados na capa dos autos e no sistema eletrônico, a fim de que as publicações fossem feitas em seus nomes, o que inocorreu. A decisão agravada foi proferida posteriormente, da qual tais advogados não foram intimados e, mesmo ao comunicarem a Vara de Origem, o pleito não foi analisado.

Assim, recebo o presente recurso e proceda a Serventia à anotação dos causídicos indicados no ID (2591405 – fl. 39) para efeitos de publicação.

Anote-se. Cumpra-se.

Passo à análise meritória.

A questão se cinge ao lapso transcorrido entre a assinatura de contrato de mútuo bancário e a sua cobrança na pessoa da agravante, a qual é sucessora de mutuária falecida.

O acordo foi celebrado no ano de 1976 e o vencimento novado para maio/1980, época em que vigia o Código Civil pretérito, de 1916. Ao entrar em vigor o novo Codex, no ano de 2002, este estabeleceu uma regra de transição:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Depreende-se que, no momento de início de vigência no ano de 2002, mais de dez anos já haviam transcorrido desde a novação contratual em 1980, o que devolve o presente caso à legislação civil antiga. A normativa anterior previa o prazo vintenário para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares, como na hipótese do contrato bancário. Já o CC/2002 fixa o lapso quinquenário.

A legis de 1916:

“Art. 177 – As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas”.

A contenda nasce de direito pessoal, de um crédito materializado em acordo de empréstimo, regulamentado no art. 205 do novo Código Civil e, fazendo uma ponte lógica com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF tem se caracterizada a prescrição da execução só que na modalidade intercorrente.

O Código de Processo Civil - CPC de 1973 indicava no inc. III, do art. 791, a possibilidade de suspensão do processo executório por ausência de bens penhoráveis do devedor. A principal questão em torno deste dispositivo era se a paralização se perpetuaria indefinidamente, mesmo que não fosse encontrado patrimônio disponível e, não obstante a inércia do credor, se abrir à incidência da prescrição intercorrente.

Esclarece a jurisprudência:

(...)

A jurisprudência desta Corte entende que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a regra de prescrição disposta no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, que prevê o prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a contar-se da data do vencimento do título.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

4. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno não provido. (G.N.)

(AgInt no AREsp n. 1.033.260/RS, 3a Turma, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 22/10/2018, DJe 26/10/2018).

(...)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal para dívidas fundadas em instrumento público ou particular, nos termos do art. 206, § 5°, I, do Código Civil. Inaplicabilidade do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, no caso da ação de cobrança fundada em título de crédito sem força executiva, circunstância que remete a cobrança da dívida às vias ordinárias.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 268.753/RS, 4a Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 17/3/2015, DJe 20/3/2015).

Neste contexto, tendo o acórdão impugnado firmado o entendimento de que no "compromisso de compra e venda de imóvel a prestação classifica-se, quanto a extensão de seus efeitos, como contrato de execução diferida ou a termo, estando a pretensão de satisfação do credor sujeita a prescrição quinquenal a partir do momento em que se configura o inadimplemento de cada contraprestação, isoladamente considerada, quando nasce a possibilidade do exercício da ação para obter a satisfação do crédito pelo vendedor/credor", exsurge um descompasso com a jurisprudência prevalecente dessa Corte, razão pela qual de imposição sua reforma.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, mediante juízo de reconsideração para, afastando a prescrição reconhecida, determinar o prosseguimento no julgamento do feito pelo Tribunal de origem, como entender de direito. (G.N.)

(AgInt no AREsp no 1.395.116/PR, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 22/08/19, DJe 29/08/19)

No caso vertente, o contrato é datado de 27/05/76 e, quando de seu vencimento em 23/06/78, acordou-se sua novação para vencimento em maio/1980. A ação foi distribuída no dia 18/10/94, não configurando a decadência pelo Codex vigente. Mister relembrar que aquela legislação não estabelecia diferença entre decadência e prescrição.

A citação do devedor se deu em 12/05/98, momento em que informou o óbito da outra avalista. Os bens dados em garantia foram penhorados no dia 02/07/98. A exequente apenas pleiteou o redirecionamento para o espólio da de cujus por petição atravessada em janeiro/05 (ultrapassados sete anos), aliás, também demorou anos a proceder o registro da constrição. O ato citatório da ora agravante ocorreu tão somente na data de 24/09/09 (ID 2591401, pg. 42), mais de onze anos após ao primeiro chamamento.

Quando da citação de João Bruno Saccomani no ano de 1998, interrompeu-se a contagem do prazo prescricional. Ao reiniciar, imprescindível se atentar que não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional para a entrada do novo Código Civil em 2002 como ordena a regra de transição. Portanto, para a reabertura da fluência do lapso aplica-se a legislação civil atual. Nesta, conforme se verifica do posicionamento dos tribunais acima transcritos, o período é de no máximo 5 (cinco) anos para cobrança de dívidas, nos conformes do art. 205.

Desta feita, a citação da sucessora foi tardia e, conforme diligenciado pela própria credora, inexiste massa patrimonial deixada pela falecida, bem como, pelo tempo já transcorrido até o momento, inescapável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Veja-se que na exordial da execução a instituição bancária afirma que a dívida deixou de ser paga em 30/06/74. Dois anos depois se lavrou uma Escritura de Alteração de cláusulas contratual, incorporação de débito, exclusão de garantia e retificação, oportunidade em que foram dados três imóveis a resguardar o negócio, porém a demanda só foi ajuizada em 1994. Límpido está que a cobrança se arrastará indefinidamente sem solução.

No que tange à fixação dos honorários patronais, segue o entendimento das Corte Superiores a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1022, II, 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RESP No 1.746.072/PR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO

CPC/2015. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLÉCIO DE BARROS SANTOS E OUTROS em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que negou admissibilidade a recurso contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 150/151):

Processual Civil. Execução contra Fazenda Pública. Condenação honorária em processo executivo. Possibilidade. O processo executivo e os seus embargos constituem ações autônomas e, por isso, mostra-se plenamente viável a cumulação de condenações em honorários advocatícios desde que seja observado, no somatório de ambas, o limite máximo de 20% previsto em lei. Fixação no valor de R$ 2.000, 00 (dois mil reais). Precedentes. Agravo de instrumento provido.

1. Agravo de instrumento que trata de fixação de honorários para a fase de execução.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a condenação em honorários na execução fiscal não exclui a verba honorária devida nos embargos do devedor, pois este constitui verdadeira ação autônoma.

3. Por se tratar de modalidade de ação autônoma, na qual ocorre a formação de nova relação processual, o julgamento dos embargos à execução implica na obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais pela parte vencida.

4. Entretanto, o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios nas duas ações deve obedecer ao limite máximo de 20% (vinte por cento). Precedentes do STJ.

5. Agravo de instrumento provido.

Opostos embargos de declaração pelas partes, foram eles rejeitados, nos termos do acórdão que restou assim ementado (e-STJ fl. 265):

(...).

Sendo assim, acrescente-se ainda que se mostra razoável o arbitramento da referida verba no patamar fixado, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a moderação recomendada pela legislação e jurisprudência para a hipótese.

Com efeito, o art. 85 do CPC/2015 trouxe significativas mudanças para a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que for parte a Fazenda Pública, estabelecendo as seguintes regras:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no

cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da

condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)

salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...).

A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp no 1.746.072/PR, decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa.

Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, conforme acórdão proferido em 13/02/19, que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Também nesse mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Superior:

(...). (g.n.)

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Assim, cabível a condenação da exequente à verba honorária, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os basilares discorridos.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. COBRANÇA. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NÃO OCORRIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA REDIRECIONAMENTO. RECONTAGEM SOB O CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO PROVIDO.

1. Primeiramente, no que concerne à tempestividade recursal, compulsando os autos se afere que os patrocinadores da recorrente protocolaram petições requerendo a anotação de dois outorgados na capa dos autos e no sistema eletrônico, a fim de que as publicações fossem feitas em seus nomes, o que inocorreu. A decisão agravada foi proferida posteriormente, da qual tais advogados não foram intimados e, mesmo ao comunicarem a Vara de Origem, o pleito não foi analisado. Recebo o presente recurso.

2. A questão se cinge ao lapso transcorrido entre a assinatura de contrato de mútuo bancário e a sua cobrança na pessoa da agravante, a qual é sucessora de mutuária falecida. Celebrado no ano de 1976 e com o vencimento novado para maio/1980, época em que vigia o Código Civil pretérito, de 1916, ao entrar em vigor o novo Codex, no ano de 2002, há de se observar a regra de transição do art. 2.028. Depreende-se que mais de dez anos já haviam transcorrido desde a novação contratual em 1980, o que devolve o presente caso à legislação civil antiga, mais especificamente ao art. 177.

3. A contenda nasce de direito pessoal, de um crédito materializado em acordo de empréstimo, regulamentado no art. 205 do novo Código Civil e, fazendo uma ponte lógica com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF tem se caracterizada a prescrição da execução só que na modalidade intercorrente. Precedentes C.STJ.

4. No caso vertente, a citação do devedor se deu em 12/05/98, momento em que informou o óbito da outra avalista. Os bens dados em garantia foram penhorados no dia 02/07/98. A exequente apenas pleiteou o redirecionamento para o espólio da de cujus por petição atravessada em janeiro/05 (ultrapassados sete anos), aliás, também demorou anos a proceder o registro da constrição. O ato citatório da ora agravante ocorreu tão somente na data de 24/09/09 (ID 2591401, pg. 42), mais de onze anos após ao primeiro chamamento.

5. Quando da citação de João Bruno Saccomani no ano de 1998, interrompeu-se a contagem do prazo prescricional. Ao reiniciar, imprescindível se atentar que não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional para a entrada do novo Código Civil em 2002 como ordena a regra de transição. Portanto, para a reabertura da fluência do lapso aplica-se a legislação civil atual. Nesta, conforme se verifica do posicionamento dos tribunais acima transcritos, o período é de no máximo 5 (cinco) anos para cobrança de dívidas, nos conformes do art. 205.

6. Pela exordial da execução, a instituição bancária informa dívida que parou de ser paga em 30/06/74, sendo objeto do contrato em tela e, tendo sido a citação da sucessora tardia, bem como, conforme diligenciado pela própria credora, inexiste massa patrimonial deixada pela falecida, do tempo já transcorrido até o momento é inescapável reconhecer a prescrição intercorrente.

7. No que tange à fixação dos honorários patronais, cabível a condenação da exequente à verba honorária, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os basilares da Corte Superior. Precedentes.

8. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.